Tribunal: TJDFT
Processo: 0740169-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740169-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS DIAS BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de THIAGO DOS SANTOS DIAS BARBOSA, visando a revogação da prisão preventiva e imediata soltura. Narra haver sido o paciente denunciado pelo Ministério Público, pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal e 244-B, §2o, da Lei n. 8.069/90 (por duas vezes). Nega o envolvimento em qualquer fato novo capaz de justificar a restrição da liberdade quase um ano depois do suposto crime, sobretudo porque, em 21/12/2023, o paciente se fez presente na Delegacia para prestar depoimento espontaneamente, bem como permaneceu no seu endereço, onde foi cumprido o mandado de prisão em 20/09/2024. Destaca a representação da autoridade policial pela prisão temporária, em 16/11/2023, o que foi indeferido. Acrescenta se tratar de paciente primário e de bons antecedentes, com endereço fixo. Requer, inclusive liminarmente, a imediata soltura do paciente, com possibilidade, em caráter subsidiário, da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. A prisão preventiva foi decretada após representação formulada pelo Ministério Público, sob os seguintes argumentos (ID 200746540): “(...) Estabelecidas estas premissas, o presente caso refere-se a crime doloso contra a vida, cuja pena máxima cominada é de 30 (trinta) anos, o que atende ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No mais, após compulsar detidamente os autos, verifico que existem provas acerca da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em desfavor dos réus, motivos, inclusive, pelos quais foi recebida a denúncia em seu desfavor. Nesse ponto, saliento que o denunciado Thiago, na presença de seu advogado, confessou a prática do delito perante a autoridade policial em 21/12/2023 (Id. 186645520). Na mesma data, Dyovana Santos de Souza, também acompanhada de advogado, prestou declaração e confirmou quem seriam os autores do crime em apuração, realizando o reconhecimento de cada um dos agentes em vídeo que mostra o contexto da empreitada (Id. 186645519; Id. 198120288). A peça acusatória teve como sustentáculo o inquérito policial, no qual foram colhidos elementos informativos aptos a autorizar a persecução criminal em Juízo. Por sua vez, o perigo da liberdade do agente está consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública. Os elementos informativos constantes aos autos apontam que os denunciados, em companhia de outros dois adolescentes, teriam perseguido a vítima, em via pública, e desferido golpes com instrumento perfurocortante, os quais teriam provocado sua morte. O suposto delito teria como motivação desavenças entre as famílias da vítima Silas e do denunciado Thiago, as quais são mencionadas em declarações constantes nos autos, cabendo destacar as prestadas por Eduardo Pereira da Cruz (irmão da vítima, Id. 178412586), Sarah Pereira de Sousa (irmã da vítima, Id. 178412587), Maria de Fátima (mãe da vítima, Id. 178412588), Daiane Franciele Gomes dos Santos (conhecida da vítima, Id. 186645505), Arthur Santos Mendes (irmão do réu Thiago, Id. 186645515) e Filipe dos Santos Dias (irmão de Thiago, Id. 186645516). Os desentendimentos seriam decorrentes de divergências religiosas entre as famílias, as quais teriam desencadeado brigas diversas entre os membros das referidas famílias, algumas destas tendo gerado, inclusive, registros de boletins de ocorrência, como se infere do relatório final (Id. 194387578). Ademais, o crime teria sido praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta teria sido atacada por agressores que estavam em superioridade numérica e de arma. A brutalidade da ação dos agentes pode ser verificada no vídeo de Id. 198120290, onde se visualiza os quatro autores da ação correndo atrás da vítima, que se encontra sozinha, a encurralando e a agredindo em uma rua vazia. Desse modo, vislumbro que o modo de agir dos agentes denota elevada gravidade em concreto, que excede à reprovabilidade intrínseca ao tipo penal, a qual é hábil para sustentar a decretação do cárcere provisório. Ressalto que, embora o delito tenha sido praticado em 28/10/2023, a contemporaneidade para a decretação do cárcere provisório também está configurada, uma vez que se relaciona aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática criminosa, sendo insignificante o lapso temporal transcorrido desde então (STF. 1a Turma. HC 206.116/PA AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 11/10/2021). Desse modo, verificada a persistência dos fundamentos indicadores da necessidade da prisão no decorrer do tempo, fica caracterizada a contemporaneidade necessária para a custódia cautelar.” O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo registro da ocorrência n. 4.278/2023-1 (ID 178412582, origem); laudo de perícia necropapiloscópica (ID 178412585, origem); Relatórios n. 233/2023, 581/2023, 784/2023, 332/2024, 355/2024, 458/2024 e 491/2024; auto de apreensão e apresentação (ID 186643942, origem); laudo preliminar de exame cadavérico (ID 186645509, origem); laudo de perícia criminal – exame de eficiência (ID 194387565, origem); e exame de informática (ID 194387566, origem), além das declarações colhidas durante a investigação e das mídias acostadas ao caderno processual. Consta da denúncia que, em 28/10/2023, os acusados teriam, com dolo de matar, desferido golpes de instrumento perfurocortante contra S. C. S., causando-lhe lesões suficientes para causar a sua morte. A propósito (ID 198120287, origem): “O crime foi praticado por motivo fútil, pois os denunciados e os comparsas decidiram atacar a vítima por causa de desavenças existentes entre a família do denunciado THIAGO e a família da vítima. Os denunciados e os comparsas adolescentes valeram-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi atacada por agressores que se encontravam em superioridade numérica e de arma. Um dia antes do fato, integrantes da família de THIAGO tiveram algumas desavenças com os integrantes da família de Silas, as quais envolveram ameaças, bem como agressões físicas e verbais. Na mesma data, era o aniversário de Silas e, à noite, ele foi até um bar da região para comemorar. No local, Silas encontrou a genitora e alguns irmãos de THIAGO, quando teve início uma desavença entre eles e Silas chegou a ser agredido fisicamente, mas conseguiu ir embora. THIAGO e Igor são irmãos e souberam da desavença entre a genitora de ambos, seus outros irmãos e Silas no bar e, aliados a DEVYD e a Arthur, decidiram matar a vítima. Após sair do bar, durante a madrugada do dia 28 de outubro de 2023, Silas transitava sozinho em via pública, quando foi perseguido e atacado pelos denunciados e seus comparsas adolescentes. THIAGO estava montado em uma bicicleta e DEVYD, Arthur e Igor estavam a pé. Os quatro correram atrás de Silas, que tentou fugir, mas acabou sendo alcançado. Os denunciados e os comparsas adolescentes agrediram Silas e desferiram contra ele golpes de faca, os quais ocasionaram a morte da vítima ainda no local.” Quanto ao periculum libertatis, como visto, o douto magistrado a quo fundamentou o decreto prisional na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta praticada pelo paciente. Acrescentou o julgador que a brutalidade do acusado ficou evidente nas mídias acostadas aos autos, “onde se visualiza os quatro autores da ação correndo atrás da vítima, que se encontra sozinha, a encurralando e a agredindo em uma rua vazia”. Compulsando os autos, observa-se que a prisão temporária pleiteada pela autoridade policial foi indeferida num primeiro momento porque não existiam ainda indícios de autoria e de participação do paciente no delito (ID 64339803, pág. 4). Todavia, após declarações prestadas pela testemunha D. S. S. e pelo próprio paciente, a investigação ganhou novos elementos, com identificação de quatro suspeitos, dentre eles, THIAGO. É o que se retira do relatório final (ID 194387569, origem): (...) Curiosamente, os dois filhos de SHIRLEI, IGOR e THIAGO, ambos envolvidos na morte de SILAS, foram alvos de homicídio, na sua forma tentada, menos de vinte dias após SILAS morrer. Dia 21 de dezembro de 2023, THIAGO DOS SANTOS DIAS BARBOSA e DYOVANA SANTOS DE SOUZA (irmã de DEVYD), compareceram espontaneamente à 24aDP, com seus advogados, para informar os responsáveis pela morte de SILAS. Tiveram suas versões formalizadas. DYOVANA foi orientada acerca do delito de falso testemunho e informou que falaria a verdade. Disse que os autores do homicídio de SILAS são: “[...] THIAGO (“TIGU”) e IGOR (filhos de SHIRLEI), ARTHUR (“MENOR”) e DEVYD (irmão da depoente). A depoente narrou em detalhes o dia que precedeu a morte de SILAS, bem como o dia da morte. (...) THIAGO narrou sobre o dia dos fatos e pontuou que estava com seu irmão IGOR, seu outro irmão de criação ARTHUR LUNA SANTOS, e seu amigo DEVYD SANTOS DE SOUSA, quando SILAS apareceu sozinho e começou a ameaçá-los de morte. Que jogaram uma pedra em SILAS, que correu. Depois encontraram novamente SILAS “subindo numa quadra e ele então juntamente com seu irmão IGOR, ARTHUR e DEVYD foram atrás de SILAS... conseguiram alcançar SILAS e entraram em luta corporal com ele... saíram de perto de SILAS e este então foi atrás deles com uma faca e então a briga reiniciou com o declarante, seus irmãos e amigos e tentaram tomar a faca de SILAS e ele não consegue dizer como que a faca entrou no peito de SILAS e ficou cravada... não quis tocar na faca, mas seu irmão IGOR puxou a faca e tirou ela do peito de SILAS e eles então foram embora para casa.” Diante dessas duas declarações, a investigação ganhou uma nova narrativa e os quatro autores foram identificados como sendo: THIAGO DOS SANTOS DIAS BARBOSA (RG No 4297110 – SSP/DF), DEVYD SANTOS DE SOUZA (RG No 3972703 – SSP/DF), ARTHUR LUNA SANTOS (RG No 4323139 – SSP/DF) e IGOR DOS SANTOS COSTA (RG 4432660 – SSP/DF). (...) Considerando os elementos de informação juntados ao longo da investigação, é possível afirmar que THIAGO, DEVYD, ARTHUR E IGOR estavam no local em que SILAS foi morto, e quiseram ceifar sua vida. Nos registros de vídeo quatro indivíduos são flagrados cometendo o homicídio. THIAGO em sua oitiva declarou a identidade de todos, assumindo que também estava no local e que seu irmão IGOR teria retirado a faca da vítima; DEVYD, por sua vez, informou a identidade de três, deixando o quarto elemento sem qualificação, porém, argumentou que estava presente no local, logo, o quarto autor por ele não definido é ele próprio; DYOVANA pontuou categoricamente o envolvimento dos quatro autores na morte de SILAS, fornecendo detalhes do dia antes do homicídio. A materialidade delititva está comprovada com o Laudo Cadavérico e a autoria com as versões dos envolvidos e de testemunhas, as mídias colacionadas e o conteúdo dos celulares. Diante de todo o exposto, THIAGO DOS SANTOS DIAS BARBOSA e DEVYD SANTOS DE SOUZA, já qualificados, em conluio com os adolescente ARTHUR LUNA SANTOS e IGOR DOS SANTOS COSTA, de livre e espontânea vontade, perseguiram SILAS durante a noite, e quando o alcançaram desferiram facadas próximo a seu abdômen, na sua mão (possivelmente de defesa) e na região torácica, que ocasionou sua morte no local do fato, por motivo fútil (desentendimento de IGOR com SILAS, por mulher, e desentendimentos entre SHIRLEI e a família de SILAS) e meio que dificultou a defesa da vítima (quatro indivíduos com faca).” Noutro giro, este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. Portanto, a priori, o lapso transcorrido entre a data do fato e o decreto de prisão não implica a existência de constrangimento ilegal. Por fim, em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ante o exposto, ausentes elementos a sustentar a ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator